Tribunal: TJES
Processo: 5012600-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012600-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO DE USO. ATO UNILATERAL PRECÁRIO. PRORROGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO FECHADO POR VÁRIOS MESES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que a permissão de uso é ato unilateral precário, que pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública (art. 40 da Lei n. 8.987/95), sendo que sua prorrogação é hipótese excepcional, sujeita a juízo de conveniência e oportunidade.

2. Conforme o Termo de Permissão de Uso celebrado entre as partes em 2017, foi permitido à agravante explorar comercialmente a Loja n. 10 do Terminal de Campo Grande pelo prazo improrrogável de sessenta meses.

3. É fato notório, contudo, que durante o período mais grave da pandemia da Covid-19 os estabelecimentos comerciais ficaram fechados ou tiveram os horários de funcionamento restritos por força de decretos estatais que, por certo, afetaram a atividade desenvolvida pela agravante.

4. O art. 57, § 1º, I da Lei 8.666/93 autoriza a prorrogação de contratos administrativos, mantendo-se as demais cláusulas e assegurando-se o equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrer algum motivo excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e que altere fundamentalmente as condições de sua execução, como se deu no caso concreto.

5. A suspensão do procedimento licitatório objeto da ação originária, referente à loja utilizada pela agravante, é medida necessária, eis que as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia são inegáveis e o indeferimento da tutela de urgência esvaziará a utilidade da tutela jurisdicional, posto que com o esgotamento do prazo do Termo de Permissão de Uso, a recorrente será obrigada a desocupar o imóvel.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Comercial São Joaquim Conveniências Ltda. contra a decisão de id. 18906057 (integrada pela de id. 19256930), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica nos autos da ação revisional ajuizada contra a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, na qual a tutela de urgência foi deferida parcialmente para autorizar a participação da agravante no procedimento licitatório da Loja n. 10 do Terminal de Campo Grande, incluída no Lote 02 do processo n. 90008359.

Nas razões de id. 3949249, a agravante alega que (a) o prazo de Permissão de Uso da referida loja deve ser dilatado, eis que, em decorrência da pandemia, o estabelecimento ficou completa ou parcialmente fechado por longo tempo; (b) a abertura dos lances do novo edital licitatório ocorrerá em 26/12/2022; (c) as restrições das atividades impactaram diretamente seu fluxo de caixa; (d) o único modo de assegurar o julgamento do mérito da ação originária é garantir que a loja não seja objeto do certame.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada o para determinar a suspensão do processo licitatório n. 90008359 até o julgamento da ação originária, consignando-se a existência deste processo no Edital n. 13/2022.

Contrarrazões no id. 4125122.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08, de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que a permissão de uso é ato unilateral precário, que pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública (art. 40 da Lei n. 8.987/95), sendo que sua prorrogação é hipótese excepcional, sujeita a juízo de conveniência e oportunidade.

Depreende-se do Termo de Permissão de Uso de id. 15444921 que, após sagrar-se vencedora do Pregão Eletrônico n. 12/2017, foi permitido à agravante explorar comercialmente a Loja n. 10 do Terminal de Campo Grande pelo prazo improrrogável de sessenta meses (cláusulas 2.1 e 2.2), nos seguintes termos:

“CLÁUSULA SEGUNDA

DO PRAZO DE INÍCIO, DA DURAÇÃO E DA PRORROGAÇÃO

2.1 A Permissão terá início na data da assinatura do Termo de Permissão, o qual produzirá seus efeitos legais após sua publicação no DIário Oficial do Estado do Espírito Santo, na forma da lei. O Termo de Permissão terá duração de 60 (SESSENTA) meses, improrrogáveis.

2.2 A PERMISSIONÁRIA ESTÁ CIENTE QUE A INTEGRALIDADE DOS INVESTIMENTOS DESTINADOS À PERMISSÃO, INCLUINDO OS VALORES EMPREGADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, FORAM ESTIMADOS PARA UM PERÍODO DE OUTORGA ÚNICO E ESPECÍFICO DE 60 (SESSENTA) MESES, IMPRORROGÁVEIS”.

É fato notório, contudo, que durante o período mais grave da pandemia da Covid-19 os estabelecimentos comerciais ficaram fechados ou tiveram os horários de funcionamento restritos por força de decretos estatais que, por certo, afetaram a atividade desenvolvida pela agravante.

O art. 57, § 1º, I da Lei 8.666/93 autoriza a prorrogação de contratos administrativos, mantendo-se as demais cláusulas e assegurando-se o equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrer algum motivo excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes e que altere fundamentalmente as condições de sua execução, como se deu no caso concreto.

A suspensão do procedimento licitatório objeto da ação originária, referente à loja utilizada pela agravante, é medida necessária, eis que as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia são inegáveis e o indeferimento da tutela de urgência esvaziará a utilidade da tutela jurisdicional, posto que com o esgotamento do prazo do Termo de Permissão de Uso, a recorrente será obrigada a desocupar o imóvel.

Registro que o presente acórdão visa apenas evitar dano irreparável à agravante antes da completa instrução processual, não obstando o Juízo originário, contudo, de alcançar conclusão diversa quando do julgamento definitivo da ação.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para suspender o processo licitatório n. 90008359, consignando a informação sobre a existência deste processo no edital n. 13/2022.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.